Tribunal: TJBA
Processo: 8003782-23.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003782-23.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADERSON NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): ADILSON NUNES ROCHA APELADO: EDIANE CANCIO CORDEIRO Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO AUTOR AINDA QUE DISSOCIADA DA REALIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Aderson Nascimento Santos contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob fundamento de abandono de causa pelo autor, que não teria promovido os atos processuais necessários ao regular andamento do processo, após intimação. II. Questão em discussão: Discute-se se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora e havendo manifestação tempestiva nos autos, ainda que esta tenha abordado indevidamente matéria já superada. III. Razões de decidir: O art. 485, § 1º, do CPC exige, para a configuração de abandono de causa, a intimação pessoal da parte autora. No caso, não há prova nos autos de que o autor tenha sido pessoalmente intimado, conforme exige o dispositivo legal citado. Além disso, houve manifestação tempestiva da parte autora nos autos, mesmo que baseada em equívoco sobre decisão anterior, o que descaracteriza o abandono do feito. A jurisprudência consolidada do STJ condiciona a extinção por abandono à prévia intimação pessoal da parte, o que não se verificou no presente caso. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A manifestação tempestiva do autor, ainda que inadequada, afasta o reconhecimento do abandono do processo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003782-23.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante ADERSON NASCIMENTO SANTOS e como apelada EDIANE CANCIO CORDEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça